Tribunal: TJDFT
Processo: 0714621-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714621-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: FABRICIO BATISTA NASCIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A, (ID 59072340) contra decisão proferida por esta Relatoria, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 57850521). A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 59072340. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 18 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator